Tribunal: TJMT
Processo: 1044877-72.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044877-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THOMAS WILLIAN TYSZKA COSTA - CPF: 024.820.081-07 (APELADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.214.317/0001-84 (APELANTE), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR SEGURANÇA DA BOATE - AUTOR JÁ TINHA SE RETIRADO, SE ENCONTRAVA NA PORTA ESPERANDO SEUS AMIGOS, QUANDO LEVOU O TIRO – CASO FORTUITO EXTERNO OU FATO DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – EVENTO DANOSO DECORRENTE DE BRIGA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ/APELANTE – LESÃO PERMANENTE - DANO ESTÉTICO E DANO MORAL DEVIDOS – MANTIDOS OS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se demonstrando a culpa exclusiva da vítima para justificar o resultado danoso, e nem o caso fortuito externo (fato de terceiro), ficam afastadas as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

Se o autor/apelado já estava saindo do estabelecimento quando foi atingido pelo disparo da arma de fogo de um dos seguranças da casa, está demonstrada a falha na prestação do serviço da ré.

É manifesto o dano moral do autor em razão do constrangimento pela retirada do local conduzido por seguranças e da violação à sua integridade física.

A lesão permanente no pé (
(pé caído)
do autor e a cicatriz significativa
na parte posterior da perna esquerda,
deixada pela intervenção cirúrgica a qual foi submetido após o evento danoso, ensejam o pagamento de dano estético, pois
inegável a sua alteração morfológica aparente.

Devem ser mantidos os valores fixados como dano moral e dano estético, visto que se levou em conta o constrangimento, a angústia e a agressão sofrida pelo autor, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Ação de Indenização proposta pelo apelado contra a apelante, condenando-a em R$1.910,00 por danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); em R$ 10.000,00 a título de dano moral, em R$ 50.000,00 por dano estético,

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, conforme fundamentado acima, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o evento danoso ocorreu fora do seu estabelecimento e que se trata de caso fortuito externo (fato de terceiro), o que afasta a sua responsabilidade, pois não se comprovou que os disparos foram realizados por um de seus seguranças, até porque usam uniforme sempre identificados na camiseta pela palavra “segurança” e nunca trabalham armados.

Diz que o próprio autor/apelado afirmou não saber quem efetuou o disparo, se limitando a afirmar que vestia “calça jeans e camisa escura”.

E mais, que não foi levado em conta o perfil do autor, que é recorrente em se envolver em brigas e confusões, possui um temperamento agressivo, violento, conforme demonstra a quantidade de boletins de ocorrências colacionados na contestação.

Assinala que o fato ocorreu em 24/12/2016 e a ação só foi ajuizada em 19/12/2018, o que enfraquece as provas documentais e testemunhais, e o STJ considera que
“a demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação”
(EREsp 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 03.12.2018, DJE 05.02.2009).

Sustenta que não houve dano moral, tanto é que o apelado, seis dias após o ocorrido, estava curtindo férias conforme mostram as fotos de redes sociais.

Impugna, ainda, a condenação em dano estético, sob o argumento de que não ficou comprovada nenhuma deformidade física, conforme mostram as fotos acostadas aos autos

Como pedido alternativo, pleiteou a redução das importâncias fixadas como reparação, pois não condizentes com o caso concreto e sob pena de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no id 150236779-pág. 01/14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelado ingressou em Juízo contra a apelante narrando que na madrugada de 24/12/2016, estava com sua namorada e dois amigos no estabelecimento Malcom Pub, boate da ré, e quando decidiu sair foi vítima de disparo de arma de fogo efetuado por um dos policiais militares que trabalhavam como segurança na referida boate, que teria pulado o balcão de um dos caixas e avançado em sua direção, momento em que
já se encontrava com a namorada na calçada, a poucos metros da entrada do estabelecimento
esperando os amigos, depois de terem pagado as contas.

Disse que saiu logo em seguida a uma briga generalizada, que já havia sido contida pelos seguranças da casa, mas que gerou um bate-boca e passou a envolver o seu colega Jefferson e um dos seguranças policiais, de nome Rodolfo, posteriormente identificado pela ré como sendo Rodolfo Rodrigues de Almeida.

A ação está fundamentada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor dos serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Portanto, necessário demonstrar que os danos por ele sofridos estão relacionados aos serviços prestados pela ré ou que a pessoa que efetuou o disparo prestava serviços a ela, incidindo ai o art. 932, III, do CC, exceto se comprovasse uma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

Neste caso o próprio autor admite que a briga generalizada iniciada dentro da casa noturna já havia sido contida pelos seguranças da ré, tanto é que já havia acertado sua conta e se encontrava do lado de fora do estabelecimento, na calçada de acesso.

Realizada audiência de instrução, o autor afirmou que a “briga generalizada” teve envolvimento direto do seu amigo Jefferson Rocha Reinaldo e contou com a sua participação com o propósito de apaziguamento, o que foi omitido na inicial.

Ele afirmou, ainda, que a pessoa que efetuou o disparo e o atingiu veio com a arma em punho de dentro da casa noturna, empurrando-o para fora e dizendo
“Você vai arrumar confusão com policial militar?”.
Disse que já o conhecia de vista trabalhando como segurança em outras casas noturnas e que o havia revistado naquela noite quando entrou na boate, mas não sabe o nome.

O amigo do autor - Jefferson Rocha Reinaldo - confirmou o envolvimento na briga, disse que os envolvidos foram levados para um dos
containers
da casa onde ficam os caixas e que um dos funcionários que teria se identificado como segurança foi empurrado e quase caiu, o que o assustou e fez com que sacasse a arma e atirasse no autor que estava na porta de saída, acertando-o na perna.

Declarou, ainda, que o referido segurança que atirou no autor pegou uma mochila e deixou o local numa viatura policial que ali chegou logo depois, e ao informar os policiais que vieram fazer a ocorrência no estabelecimento da ré, ouviu: “
cala a boca e vai embora daqui, vaza”.

Cibelle Neves Silva, namorada do autor e ouvida como informante, confirmou o envolvimento de Jefferson na confusão e a participação do namorado como apaziguador. Confirmou que foram encaminhados pelos seguranças para o pagamento das contas e que viu quando um deles – vestindo
camisa preta
e calça jeans, o mesmo que fazia revista na entrada do estabelecimento – empurrou o autor para fora, tirou a arma e atirou.

Amanda Vasconcelos Daré, integrante do grupo de amigos envolvido na confusão, declarou que não viu quem atirou no autor,
que os seguranças não estavam identificados,
mas que seu marido viu que a pessoa que atirou estava com
camiseta preta
e que

em seguida entrou na boate e depois saiu correndo pelo lado direito, o que confirma as declarações de Jefferson.

Antônio Almir Mazini Junior, conhecido do autor e que estava no estabelecimento com outro grupo de amigos, afirmou ter visto o Thomas e outra pessoa serem retirados do recinto e levados para o caixa, onde as portas foram fechadas. Disse que a confusão continuou no contêiner e que foi possível ver uma pessoa com
roupa preta sacar uma arma e atirar.

Que o Thomas estava na porta de saída e a distância era curta entre ele e o atirador. Acredita que a pessoa atirou para acertar e que não a viu mais pois sumiram com ela. Afirma que a pessoa que atirou estava dentro do último contêiner.

Camila Ramos Coelho Mayer, arrolada pela parte ré, afirma que estava no local na noite dos fatos, na parte de cima do
pub
e que era frequentadora assídua, conhecia várias pessoas, a exemplo do segurança Junior, o maior que tem lá, vindo a esclarecer que em 2016 os seguranças tinham uma
camiseta preta
, escrito bem discreto MALCOM.

Confirma que os seguranças retiravam as pessoas envolvidas em confusão, mas que não viu nem ouviu disparo de arma de fogo e não conhece o autor, só vindo a saber do ocorrido pelo noticiário.

Mais adiante a referida testemunha informa que frequenta o lugar desde 2014, que nem sempre os funcionários vestiam as mesmas roupas, mas que os seguranças tinham
camiseta preta
ou branca e que se recorda de dois seguranças, sendo um deles o Juninho e o outro é o
Rodolfo
, lembrando-se também de um gordinho de muito tempo atrás, de 2014.

Henrique Taveira de Jesus Marques, ouvido como informante por se declarar amigo íntimo das partes, apenas confirmou que os seguranças naquela noite vestiam
camiseta preta
, não sabendo informar se algum policial fazia bicos como segurança no local. Mais à frente informou que os
freelancer
de segurança recebiam uma
camiseta preta
ou azul e que
só policial pode entrar com arma de fogo
, mediante registro.

Izanierson Gomes Pinto,
gerente do estabelecimento comercial à época do acontecimento
, confirma que foram conduzidos dois grupos pelos seguranças com a sua coordenação. Segundo ele, os seguranças vestiam
camiseta preta
com um detalhe; que
clientes podem entrar com arma de fogo na casa
, ocasiões em que são feitos cadastros do profissional, do porte, e que
geralmente são policiais
; que os seguranças eram contratados à época pela CLT, mas que tinha outros
freelancer
, diferentemente de hoje, em que são contratados por empresa terceirizada.

Quando questionado pela ré, o depoente afirmou não se recordar se naquela noite tinha alguém portando arma de fogo, mas acredita que sim, pois
todo final de semana tinha gente com arma
;
que a casa tem o controle de quem porta arma no local.

Assim, a alegação de que os seguranças usavam uniformes com a palavra “Segurança”, foi rechaçada em audiência, pois a maioria das testemunhas declararam que eles usavam camiseta preta.

Também se constatou que a ré/apelante admitia seguranças
freelancer,
que havia policiais armados dentro do estabelecimento, que a pessoa que atirou no autor, de dentro ou na porta de saída, estava com roupa preta conforme os seguranças da casa, além da afirmação do autor/apelado de que ouvira do seu agressor
“Você vai arrumar confusão com policial militar?”.

O fato deste possuir diversos registros policiais - suspeito por crime de lesão corporal em boate, recusa em pagamento de conta em bar, vítima de agressão física (soco e pontapé) em “Feijoada de Inverno” em Chapada dos Guimarães, vítima de furto de cartão de crédito, e suspeito de apropriação indébita, conforme mostram os boletins de ocorrência policial juntados com a peça de defesa, não justifica a lesão por ele sofrida e nem isenta a ré/apelante da responsabilidade pelos atos dos seus prepostos, conforme dispõe o artigo 932, III, do CPC.

Logo, não se trata de culpa exclusiva da vítima para justificar o resultado danoso, e nem de caso fortuito externo (fato de terceiro), não ficando afastadas as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, uma vez que o autor/apelado já estava saindo do estabelecimento quando foi atingido pelo disparo da arma de fogo de um dos seguranças da casa, o que demonstra a falha na prestação do serviço de segurança da ré.

Assim, manifesto o dano moral do autor em razão do constrangimento pela retirada do local conduzido por seguranças e da violação à sua integridade física, devendo ser mantida a reparação a esse título na importância determinada na sentença – R$10.000,00 – porque observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser o valor comumente empregado por esta Câmara em situações semelhantes.

Quanto ao dano estético, observa-se que ele (autor) ficou com uma grande cicatriz na perna esquerda, atrás do joelho, e com defeito no pé esquerdo (pé caído), como comprovam as fotos e os atestados médicos, principalmente aquele posterior à cirurgia realizada no Hospital São Benedito, com diagnóstico de neuropatia traumática (trauma por projetil de arma de fogo) do nervo fibular comum direito, apresentando déficit motor e sensitivo completos, observando-se no pós-operatório intensa fibrose perineural, neuroestenose e secção parcial do nervo. Evoluiu sem sinais clínicos ou neurofisiológicos de recuperação funcional, mantendo déficit motor e sensitivo completo no miótomo e dermátomo do nervo fibular direito (CID: G 54) (id 150232489 – pág. 01 e 150232490-pág. 01).

O último atestado foi emitido em 28/09/2017, após um ano e oito meses do acidente e, segundo o autor/apelado, o motivo de ter demorado para ajuizar a demanda foi por não saber o resultado do tratamento.

Ressalta-se que o laudo pericial expedido pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, juntado aos autos no id 150232496-pág. 01/05, concluiu que houve lesão perfuro-contundente com debilidade permanente do membro, perda funcional do pé.

Conforme jurisprudência,
“o dano estético é algo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo ao sofrimento mental – dor da alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; outro é visível, porque concretizado na deformidade (REsp 65.393-RJ, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; REsp 84.752-RJ, rel. Min. Ari Pargendler).”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, 4.ª edição, 05/2003, págs. 114/116).

Neste caso o dano estético decorrente do tiro se consubstancia em uma cicatriz deixada pela intervenção cirúrgica a qual o autor foi submetido após o evento danoso,
de tamanho significativo, na parte posterior da perna esquerda, além do problema no pé (pé caído) (id 150236657-pág. 01), sendo inegável que a lesão causou alteração morfológica aparente no autor/apelado.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA EM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE E ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL - ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VALORES ARBITRADOS RAZOÁVEIS – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS.

(...)

Demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pelo médico e o dano relatado pelo autor.

Presente o nexo causal entre o ato cirúrgico e o dano relatado pelo paciente, necessária a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais devidamente comprovados.

A deformidade facial do autor enseja o pagamento de indenização por danos estéticos e morais, porquanto individualmente caracterizados.

Não comportam acolhimento os pedidos de redução ou majoração das indenizações arbitradas, porquanto fixadas em valores razoáveis.

Mantida a sentença, não comporta inversão o ônus sucumbencial.
(N.U 0000678-44.2006.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim, deve ser mantido o deferimento da indenização por danos estéticos, bem como o valor fixado na sentença (R$50.000,00), diante da lesão permanente e da idade do autor que ainda, supostamente, terá uma longa vida pela frente.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023